Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710914-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBINSON ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JFE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robinson Alimentos Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 184110319 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JFE Construções e Serviços Ltda. em seu desfavor, processo n. 0722911-18.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada e consolidou a penhora em conta corrente da empresa executada, fazendo-o nos seguintes termos: O executado apresentou impugnação aos bloqueios efetivados por meio do SIBAJUD, sob o argumento de que a conta é necessária para a regular movimentação financeira da sociedade empresária, especialmente no que tange ao pagamento de salários de funcionários (ID 180807787). Manifestação do exequente ao ID 181421664. É o relatório. Decido. A parte executada afirma que os valores bloqueados são destinados diretamente ao pagamento dos funcionários, sendo imprescindíveis para a continuidade da atividade empresarial, com amparo no princípio da preservação da empresa e na interpretação do art. 833, inciso IV do CPC. Contudo, não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial, tampouco verifico nos autos comprovação de que a penhora dos valores implicaria no funcionamento do próprio estabelecimento comercial. Ademais, cumpre esclarecer que o bloqueio foi realizado em conta corrente da empresa executada. Portanto, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não do empregador (pessoa jurídica). Além disto, não se trata de bloqueio sobre o faturamento da sociedade empresarial, mas de ativos financeiros disponíveis em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos Logo, o bloqueio realizado deve permanecer. Confira-se entendimento do TJDFT sobre o tema: [...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Quanto ao mais, verifico que a ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 7.823,70, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. 1) Intime-se o executado da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil, dando-lhe ciência de que poderá no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar qualquer das hipóteses previstas no § 3o do art. 854 do CPC. 2) Caso haja impugnação do devedor, intime-se o credor para se manifestar em cinco dias. 3) Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 4) Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57087096), verbera contra o fundamento da decisão agravada. Diz que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de verbas salariais dos colaboradores da empresa. Sustenta estar comprovado nos autos que a agravante utiliza somente a conta bancária cujos valores foram bloqueados. Afirma que o bloqueio realizado impacta no funcionamento da empresa. Diz se provável que a continuação das atividades da empresa venha a ser prejudicada: “é possível perceber que essa é a conta utilizada para movimentação financeira da agravante, o que inclui, pagamento dos funcionários e fornecedores. Sem trabalhadores e fornecedores não há possibilidade das atividades continuarem, o que traz o risco da extinção da pessoa jurídica e a demissão de funcionários”. Defende que as verbas penhoradas estão entre as relacionadas no art. 833, inciso IV, do CPC, porquanto o pagamento de salário dos funcionários é feito por meio da conta bloqueada. Afirma que a impenhorabilidade deve alcançá-las, “na medida em que são verbas alimentares”. Assinala ser excessivo e desproporcional o bloqueio total dos ativos financeiros disponíveis. Aponta violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805, do CPC. Reputa necessária a concessão de efeito ao recurso, porquanto presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a. O recebimento e processamento do presente recurso; b. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata comunicação ao Juízo a quo acerca da concessão do efeito suspensivo; c. A concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, inaudita altera parte, para que sejam desbloqueados os valores da conta bancária 03008 do Banco Santander S.A e devolvidos à conta da agravante, bem como que o Juízo de piso se abstenha de realizar qualquer outro bloqueio na conta da agravante, devendo a execução continuar por outros meios de penhora elencados no CPC. d. Ao final, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a decisão de ID 184110319, confirmando a tutela de urgência e determinando o desbloqueio dos valores da conta bancária 03008 do Banco Santander S.A e devolução integral à conta da agravante, bem como que o Juízo de piso se abstenha de realizar qualquer outro bloqueio na conta da agravante, devendo a execução continuar por outros meios de penhora elencados no CPC. Preparo recolhido (Id 57087097). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à liberação dos valores bloqueados na conta corrente da pessoa jurídica, sob a alegação de destinação do numerário ao pagamento da folha de pessoal. Inicialmente, calha ressaltar que a previsão legal de impenhorabilidade, contida no art. 833, IV, do CPC, é relativa ao devedor pessoa física, com o intuito de resguardar a subsistência do devedor e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tal proteção, contudo, não é extensível à pessoa jurídica. Pois bem. O bloqueio dos valores encontrados na conta corrente utilizada pela pessoa jurídica não se mostra, em sede de cognição sumária, eivado de irregularidade. Como bem observado pelo juízo de origem, o bloqueio foi realizado na conta corrente da executada. Não se trata, portanto, de bloqueio sobre o faturamento da pessoa jurídica, mas de indisponibilidade de ativos constantes na conta utilizada para movimentação financeira ordinária. Outrossim, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade na alegação da agravante de impenhorabilidade dos valores em razão da destinação ao pagamento da folha de funcionários. Não parece ser possível, em análise primária, que a pessoa jurídica executada invoque, em seu nome, a impenhorabilidade da verba salarial dos seus funcionários (art. 833, IV, do CPC), porquanto ainda não efetivado o pagamento dos valores. Nesse sentido, colaciono julgados deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 2. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 2.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1794447, 07424703320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. CONTA-CORRENTE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$38.931,77 (trinta e oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 2. Ante o entendimento do c. STJ no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020), o dies a quo para apresentação da aludida impugnação ocorreu em 3/2/2023, enquanto o termo ad quem em 28/2/2023, observado o feriado de carnaval instituído pelo art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Contudo, a peça foi protocolada somente posteriormente, no dia 11/4/2023. Portanto, mantido o reconhecimento da intempestividade. 3. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade empresarial compõem seu próprio patrimônio. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários. 4. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. No caso, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar despesas com funcionários nem a indicar que o montante, de fato, possuía a indicada finalidade. 5. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança também quantias contidas em contas-corrente ou aplicações financeiras, tal restrição, como regra, incide apenas sobre pessoas físicas e não se destina à proteção de sociedades empresárias (AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785736, 07349502220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora